Tribunal: TJPA
Processo: 0800439-38.2024.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800439-38.2024.8.14.0109

APELANTE: ANTONIO JOELSON DE SOUZA NASCIMENTO

ADVOGADO DATIVO: ANTONIO COSTA PASSOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800439-38.2024.8.14.0109

ORIGEM: VARA ÚNICA DE GARRAFÃO DO NORTE-PA

APELANTE: EDYEMELSON DE SOUZA COELHO

REPRESENTANTE LEGAL: ALANA ALDENIRA MENDES CHAGAS – OAB-PA 26.373

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, CP) C/C OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211, CP). DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença que condenou o réu Edyemelson de Souza Coelho a 19 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, mais 60 dias-multa, pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, pleiteando o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se, na dosimetria da pena: i) o magistrado a quo fundamentou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; ii) houve bis in idem na valoração negativa dos motivos; e iii) os patamares fixados para as penas-base se mostram adequados e proporcionais ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo singular analisou de forma motivada e idônea as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, em observância ao art. 93, IX, da CF/1988, deslocando legitimamente uma qualificadora (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) para negativar a culpabilidade no homicídio, sem ilegalidade, consoante jurisprudência (TJ-DF, Ap. Crim. 0706520-50.2020.8.07.0005).
4. Quanto aos motivos do homicídio (torpe, por cobrança de dívida), verifica-se bis in idem, pois o mesmo elemento foi duplicado com a qualificadora anterior na primeira fase da dosimetria, devendo ser considerado neutro.
5. As circunstâncias do crime foram corretamente negativadas: emboscada traiçoeira na residência da vítima (homicídio) e transporte do corpo a local de difícil acesso (ocultação), agravando a reprovabilidade, sem bis in idem (precedentes TJ-DF 0701686-98.2020.8.07.0006 e TJ-SP Ap. Crim. 1593049-62.2022.8.26.0224).
6. Redimensiona-se a pena-base do homicídio para 16 anos e 4 meses (duas circunstâncias negativas: culpabilidade e circunstâncias), e da ocultação para 1 ano e 2 meses de reclusão mais 11 dias-multa (uma circunstância negativa, em quantum proporcional). Compensam-se agravante (art. 62, I, CP) e atenuante (art. 65, III, "d", CP). Em concurso material, pena definitiva: 17 anos e 6 meses de reclusão mais 11 dias-multa, regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena conforme acima, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: Na dosimetria, é legítimo deslocar qualificadora excedente para negativar circunstância judicial (culpabilidade), mas vedado bis in idem ao duplicar elemento (motivos torpes) na primeira fase; crime em residência da vítima justifica valoração negativa das circunstâncias, autorizando pena-base acima do mínimo (Súmula 23 deste Tribunal).

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 62, I, 65, III, "d", 121, § 2º, I e IV, e 211.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Ap. Crim. 0706520-50.2020.8.07.0005, Rel. Waldir Leoncio Lopes Júnior, j. 23/02/2023; TJ-DF, Ap. Crim. 0701686-98.2020.8.07.0006, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, j. 17/02/2022; TJ-SP, Ap. Crim. 1593049-62.2022.8.26.0224, Rel. Isaura Cristina Barreira, j. 05/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e,
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800439-38.2024.8.14.0109

ORIGEM: VARA ÚNICA DE GARRAFÃO DO NORTE-PA

APELANTE: EDYEMELSON DE SOUZA COELHO

REPRESENTANTE LEGAL: ALANA ALDENIRA MENDES CHAGAS – OAB-PA 26.373

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto em favor de
EDYEMELSON DE SOUZA COELHO
, por intermédio de Advogada constituída, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Garrafão do Norte-PA
que condenou o réu a pena de
19 (dezenove) anos e 7 (sete) meses de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
pelo crime tipificado no

artigo 121, § 2º, incisos I e IV e art. 211, todos do Código Penal
.

Narrou a
denúncia

(id.22825778):

“que na tarde 27.04.2024 por volta das 15:00 h o Investigador de Polícia Civil Daniel Martins Maciel foi informado que havia um corpo sem vida as margens da estrada vicinal localizada na Vila da Cantina, no municÌpio de Nova Esperança do Piriá·-PA.

Ao deslocar-se ao local informado constatou que a vítima tratava-se de
Vicente Garcia de Lima
, CPF 611.167.692-04, aproximadamente 55 anos de idade. No local havia dezenas de populares além do veiculo da vítima e uma arma de fogo tipo bufete.

É narrado que durante o levantamento de informações preliminares do caso, a testemunha Luciano Lima de Souza foi inquirida e informou que na manhã de 27.04.2024 sentiu falta das mensagens de “bom dia”, que seu tio ora vítima lhe enviava diariamente e ao sair em direção ao centro da cidade reconheceu o carro de Vicente parado na estrada da Vila do Queimado, decidindo enviar mensagens para a vítima, a qual não respondeu.

Diante disso convidou louro, para irem até a casa da vítima verificar o que poderia ter acontecido e chegando ao local encontraram o aparelho celular da vítima, seu Óculos de grau e as sandálias. Assim, desconfiou que poderia ter havido uma luta corporal no local e ao perguntar para Louro se o acusado Edyemelson, vulgo Mutante, havia dormido em casa, o mesmo respondeu negativamente, levando-o a concluir que Mutante poderia ter matado Vicente porque já havia colocado o nome da vítima em uma lista com o objetivo de atentar contra sua integridade física e alega que o acusado tem uma personalidade capaz de fazer o mal as pessoas.

Populares no local do fato declinaram que as últimas pessoas vistas próximo ao local onde o corpo da vítima foi encontrado foram os denunciados EDYEMELSON (MUTANTE), ANTONIO JOELSON e Ana Alice, dona de um bar.

Deste modo a autoridade policial conseguiu identificar o endereço de Ana Alice e no dia seguinte, ou seja, 28.04.2024 fizeram sua inquirição após a mesma ter chegado de uma viagem da Vila Paragonorte.

Extrai-se dos autos que a testemunha Ana Alice informou que é dona de um bar e havia combinado com o acusado Edyemelson- Mutante, que por volta das 05:00 h da manhã de 27.04.2024 iriam deslocar-se para a Vila Paragonorte para a celebração do aniversário de sua filha.

No horário acertado o acusado buscou-a e seguiram viagem, a qual estava acompanhada de seu neto de apenas 04 anos de idade. Ocorre que durante o trajeto o denunciado Edyemelson dizia que havia um porcão no porta malas do carro e a testemunha alegou que acreditava que o mesmo se referia a um animal.

Esclareceu que em determinado momento o veículo quebrou e tiveram que empurrar o veículo.

Disse ainda que em determinado momento o acusado Edyemelson confessou-lhe que havia matado a vítima em razão da mesma não lhe ter pago uma dívida.

Disse que passaram o restante do dia 27.04.2024 no aniversário de sua filha e ao retornarem no dia seguinte, ou seja, 28.04.2024 foi procurada pela autoridade policial para prestar esclarecimentos.

O Acusado Antônio Joelson de Souza Nascimento ao ser interrogado confessou que na madrugada de 27.04.2024 estava ingerindo bebida alcoólica no bar do Ligeirinho quando o denunciado Edyemelson-Mutante, o convidou para realizar uma missão, tratando-se da cobrança de uma dívida no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Esclareceu que por volta das 04:00 hs da manhã deslocaram-se até a residência da vítima Vicente e no local Edyemelson pediu um café e ficou conversando por um tempo com a vítima. Todavia inesperadamente aproveitando-se que a vítima estava de costas, pegou um machado e golpeou a cabeça da vítima Vicente por trás por umas 03 vezes.

A vítima tombou no chão e enquanto a vítima gemia, o acusado Antônio Joelson auxiliou o denunciado Edyemelson a colocar o corpo de Vicente no porta-malas do veículo, o cobrindo com um pano e após a consumação do fato foram ao encontro de Ana Alice, que seria suposta amante de Edyemelson e se deslocaria com eles para a Vila Paragonorte, na companhia também de uma criança de 04 anos, que é neto de Ana Alice.”

Por tais razões, o representante do Ministério Público denunciou a nacional como incursa nas sanções punitivas previstas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 211 do Código Penal Brasileiro.

Recebimento da denúncia
em 21/05/2024. (id.22825784).

Citação dos réus. (id.22825788; 22825789)

Resposta à acusação. (id.)

Laudo nº 2024.02.000260-TAN – Necropsia Médico-Legal. (id.22825818)

Mídias de audiência. (id.22825839 a 22825825)

Termo de Audiência. (id.22825840)

Alegações finais do Ministério Público. (id.22825843)

Alegações finais da Defesa. (22825846)

Na
Sentença de Pronúncia (id.22825850),
o juízo pronunciou o réu
EDYEMELSON DE SOUZA COELHO e ANTONIO JOELSON DE SOUZA NASCIMENTO
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, I e IV,, do CPB
, devendo ser submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Sentença proferida (id.30681454) amparada na soberana decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri no qual condenou o réu
EDYEMELSON DE SOUZA COELHO,
as penas de
19 (dezenove) anos e 7 (três) meses de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa,
pelo crime tipificado no
art.121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 211, ambos do CPB.

Termo de votação dos quesitos. (id.30681457)

Ata de Julgamento. (id.30681458)

Mídias de audiência. (ids.30681459-30681474)

Em suas
razões recursais
(id.30681519), a Defesa suscitou:

1)
Redimensionamento da pena-base aplicada para o seu mínimo legal e aplicação do regime semiaberto.

Em sede de
contrarrazões
(id.30681524), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e
improvimento
.

Nesta
Superior Instância
(
id.31749231
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento.

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação
interposto em favor de
EDYEMELSON DE SOUZA COELHO
, por intermédio de Advogada constituída, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Garrafão do Norte-PA
que condenou o réu a pena de
19 (dezenove) anos e 7 (sete) meses de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
pelo crime tipificado no

artigo 121, § 2º, incisos I e IV e art. 211, todos do Código Penal
.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

O presente feito tem como tese única da defesa contra a dosimetria da pena aplicada, sob a alegação que na primeira fase da dosimetria, não existir fundamentação legal para aplicação da pena acima do mínimo legal, devendo esta ser redimensionada para seu mínimo.

Adianto, prima facie, que NÃO acolho o pedido em questão
.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Após este breve esclarecimento, e para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da sentença hostilizada referente à fixação da pena, confira-se:

“(...)
a) Culpabilidade:
para o delito de homicídio qualificado, revela-se acentuada, diante da brutalidade e da frieza da conduta do réu, que atacou a vítima de forma traiçoeira, com golpes contundentes desferidos pelas costas, impedindo qualquer possibilidade de defesa. Já em relação à ocultação de cadáver, a culpabilidade também está presente, mas em grau normal ao tipo, limitando-se à intenção deliberada de esconder o corpo da vítima com o propósito de dificultar a descoberta do crime, conduta compatível com a reprovabilidade ordinária da infração penal.

b)

Antecedentes:
não há nos autos registros de antecedentes que possam ser valorados em seu desfavor.

c)

Conduta social e personalidade:
em relação a ambos os delitos, não há elementos concretos nos autos que permitam valoração negativa ou positiva desses vetores.

d) Motivos:
no crime de homicídio, os motivos devem ser valorados negativamente, porquanto o delito foi praticado por
motivo torpe
, consistente na cobrança de uma suposta dívida no valor de R$ 12.000,00. Tal circunstância evidencia a prevalência de um interesse econômico mesquinho sobre o bem jurídico mais valioso - a vida humana -, revelando grau de reprovabilidade que extrapola o inerente ao tipo penal. Ressalte-se que a
outra qualificadora reconhecida (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima) foi utilizada para qualificar o crime
, de modo que não será objeto de valoração nesta fase. No que tange ao delito de ocultação de cadáver, os motivos limitaram-se à intenção de dificultar a descoberta do homicídio previamente praticado, conduta já abarcada pela tipificação penal, não havendo elementos que justifiquem maior censura.

e) Personalidade:
ausentes elementos técnicos ou dados concretos capazes de indicar traços de personalidade voltados à prática criminosa.

f)

Circunstâncias do crime:
no homicídio, são gravíssimas, pois o crime foi cometido mediante emboscada, com a vítima desarmada, sendo surpreendida em sua residência e atacada de forma traiçoeira com instrumento contundente. Na ocultação, observam-se circunstâncias igualmente negativas, considerando que o corpo foi transportado e deixado em local de difícil acesso, demonstrando intento de obstruir a atuação da polícia.

g)

Consequências do crime:
no homicídio, são as típicas do delito consumado, ou seja, a morte da vítima. Na ocultação de cadáver, as consequências também inerentes ao tipo penal.

h)

Comportamento da vítima:
em relação a ambos os delitos, inexiste qualquer conduta por parte da vítima que possa ter contribuído para os fatos.

Fixo as penas-base nos seguintes patamares:

Para o delito de homicídio qualificado
, considerando
03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis

(culpabilidade
,
motivos
e
circunstâncias do crime
), fixo a pena-base acima do mínimo legal, a saber, em
18 (dezoito) anos de reclusão
.

Para o delito de ocultação de cadáver
, considerando
uma circunstância judicial negativa
(
as circunstâncias do crime)
, fixo a pena-base em
1 (um) ano e 7 (sete) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
..” Grifei.

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime de
homicídio qualificado
, por considerar desfavoráveis
três
circunstâncias negativas (
culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime
). Quanto ao crime de ocultação de cadáver considerou uma circunstância negativa (circunstância do delito) fixando-a em 1 (um) ano e 7 (sete) meses de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa.

Ao valorar negativamente as referidas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Entendo que não há de ser feita nenhuma correção. Explico.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

Na hipótese, tratando-se de crime duplamente qualificado, o magistrado utilizou uma qualificadora para configurar a conduta do tipo qualificado e deslocou a outra para a primeira fase, para aumentar a pena base, proceder que não se mostra ilegal e conforme à jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. (...) CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. ART. 155, § 4º, II E IV, DO CP. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. TRANSPOSIÇÃO DE QUALIFICADORA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADA. PENAS REDUZIDAS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. REITERAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL. INVIABILIDADE. PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas e associação criminosa, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, do qual se extrai que os corréus foram filmados abordando as vítimas, tendo sido encontrado no celular de um deles diálogos com os demais comparsas da organização sobre os crimes praticados, além de ambos terem sido abordados com máquinas de cartões de crédito, cartões bancários das vítimas e documentos usados na fraude, bem como a demonstração da comprovação do vínculo associativo estável e permanente dos seus mais de três integrantes, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição ou desclassificação para o delito de estelionato. 2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos. 3. Afasta-se a análise desfavorável da culpabilidade em relação ao crime de associação criminosa quando a fundamentação utilizada é ínsita ao tipo penal, ocorrendo bis in idem. 4. O fato de o crime de furto qualificado ter sido praticado mediante premeditação extrapola o comando do tipo penal, pois trouxe maior vulnerabilidade ao bem jurídico tutelado por ele, permitindo a valoração negativa da culpabilidade. 5.
Presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado.
6. (...). 7. Decorre da aplicação do critério objetivo/subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. 8. (...) 12. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (Processo nº. 07065205020208070005 - (0706520-50.2020.8.07.0005 - Res. 65 CNJ). Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR. Publicado no PJe : 23/02/2023)

No caso em apreço o magistrado se utilizou de uma qualificadora para negativar o vetor relativo à culpabilidade para o crime de homicídio qualificado, assim se manifestando:

“
(..)
diante da brutalidade e da frieza da conduta do réu, que atacou a vítima de forma traiçoeira, com golpes contundentes desferidos pelas costas, impedindo qualquer possibilidade de defesa
”.
(textuais)

Observa-se que o ataque da vítima pelas costas, impedindo qualquer possibilidade de defesa, foi argumentação utilizada como fundamento à negativação do vetor culpabilidade, num claro deslocamento da qualificadora do inciso IV, do § 2º, do art. 121, do CP para a primeira fase da dosimetria, não havendo qualquer ilegalidade em tal proceder.

Quanto aos
motivos do crime
são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória
– Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

"Correspondem ao ‘porquê’ da prática da infração penal. Entende-se que esta circunstância judicial só deve ser analisada quando os motivos não integrem a própria tipificação da conduta, ou não caracterizem circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem." (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Geral. 2. ed. Salvador: Juspodvim, 2014. p. 383)

No presente caso, o magistrado valorou negativamente por “
o delito foi praticado por
motivo torpe
, consistente na cobrança de uma suposta dívida no valor de R$ 12.000,00. Tal circunstância evidencia a prevalência de um interesse econômico mesquinho sobre o bem jurídico mais valioso - a vida humana -, revelando grau de reprovabilidade que extrapola o inerente ao tipo penal
.

Aqui, há que ser feita a devida correção, tendo em vista que o magistrado já utilizou uma das qualificadoras (recurso que dificultou a defesa da vítima) na primeira fase, quando majorou negativamente a culpabilidade, deixando evidente que o motivo torpe
utilizou para configurar a conduta do tipo qualificado, portanto, ao utilizar o motivo torpe nesta primeira fase, aplicou duplamente o mesmo fator para majorar a pena do apelante, incorrendo em
bis in idem
, o que é vedado em nosso ordenamento legal
.

Diante tais argumentos, considero que os motivos do crime devem ser considerado
neutro.

Quanto as circunstâncias do crime

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

O magistrado justificou sua valoração negativa no fato
“o crime foi cometido mediante emboscada, com a vítima desarmada, sendo surpreendida em sua residência e atacada de forma traiçoeira com instrumento contundente.” (textuais).

Aqui entendo que não merece qualquer reparação, tendo em vista que o crime fora praticado na residência da própria vítima, aproveitando-se de sua relação com o ofendido, merecendo uma maior reprovação.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA BASE. VÍTIMA - CUNHADO E TIO POR AFINIDADE DOS RÉUS. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. VÍTIMA EMBRIAGADA. CONCURSO DE AGENTES . DELITO OCORRIDO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Adequada a análise desfavorável da culpabilidade dos réus quando cometeram o delito de homicídio consumado contra o seu cunhado e tio por afinidade. Precedente TJDFT. 2 . Adequada a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando os réus praticaram
o delito na residência da vítima
, com esta embriagada e em concurso de agentes. Precedentes TJDFT. 3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.

(TJ-DF 07016869820208070006 DF 0701686-98.2020.8 .07.0006, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 17/02/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 04/03/2022.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART . 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO MINISTERIAL. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PRATICADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. VALORAÇÃO DAS QUALIFICADORAS EXCEDENTES COMO AGRAVANTES. DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO RÉU NÃO CONFIGURA MÁ CONDUTA SOCIAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL AOS HERDEIROS DA VÍTIMA. PARCIAL PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Guarulhos, que, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou LUCAS CONCEIÇÃO DOS SANTOS à pena de 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP), negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Consta da denúncia que, na madrugada de 9 de dezembro de 2022, após desentendimento em um bar, o acusado, em comunhão de esforços com corréu identificado como "Joildo", dirigiu-se à residência da vítima Alex de Paiva Oliveira e, mediante múltiplos golpes de arma branca, matou-a de forma cruel e inesperada, impedindo-lhe qualquer defesa . O Ministério Público recorre pretendendo (i) a majoração da pena-base pela valoração negativa da personalidade, conduta social e circunstâncias do crime; (ii) o aumento da fração das agravantes; (iii) o afastamento da detração penal aplicada; e (iv) a fixação de indenização mínima por danos morais em favor dos herdeiros da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias do crime justificam a elevação da pena-base; (ii) verificar a possibilidade de valoração das qualificadoras excedentes (meio cruel e recurso que dificultou a defesa) como agravantes; (iii) apreciar a legalidade da detração penal realizada pelo juízo de origem; e (iv) examinar a possibilidade de fixação de valor mínimo de indenização por danos morais aos herdeiros da vítima. III . RAZÕES DE DECIDIR A prova colhida confirma a materialidade e a autoria do delito, demonstrando que o réu desferiu múltiplos golpes de faca contra a vítima em sua própria residência, agindo com manifesta intenção homicida e extrema violência. A condenação pelo Júri deve prevalecer, diante da soberania dos veredictos e da coerência da decisão com o conjunto probatório. A majoração da pena-base mostra-se legítima, uma vez que o crime foi
cometido no interior da residência da vítima, local constitucionalmente protegido como asilo inviolável
( CF, art. 5º, XI), circunstância que evidencia maior gravidade e reprovabilidade da conduta . A exasperação da pena em 1/6 revela-se proporcional e adequada. A dependência química do réu, embora reconhecida, não caracteriza desvalor da conduta social nem da personalidade, por tratar-se de condição de saúde, e não de expressão de periculosidade moral. A valoração das qualificadoras excedentes como agravantes é juridicamente possível. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode tipificar o crime e as demais podem ser utilizadas para agravar a pena ou influenciar a pena-base, conforme discricionariedade fundamentada do julgador (STJ, REsp n . 2.133.549/RJ, Rel. Min . Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025). Diante da crueldade do delito e do sofrimento imposto à vítima, a elevação da fração das agravantes de 1/5 para 1/3 mostra-se adequada, fixando-se a pena definitiva em 18 anos e 8 meses de reclusão. A detração penal operada em primeiro grau permanece válida, pois houve apenas compensação do tempo de prisão preventiva, sem interferência no regime fechado imposto em razão do montante da pena ( CP, art . 33, § 2º, a). Quanto ao pedido de reparação civil, é cabível a fixação de indenização mínima por dano moral, uma vez que o pleito constou expressamente da denúncia e foi oportunamente debatido em contraditório. A jurisprudência do STJ autoriza a fixação judicial quando respeitados esses requisitos (AgRg no REsp n. 2 .077.067/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j . 16/08/2023). O valor de 10 (dez) salários-mínimos mostra-se compatível com os parâmetros de proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido, para fixar a pena definitiva de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e estabelecer indenização mínima de 10 (dez) salários-mínimos em favor dos herdeiros da vítima, mantendo-se os demais termos da Sentença . Tese de julgamento: É cabível a majoração da pena-base quando o homicídio é cometido no interior da residência da vítima, local protegido pela inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal. A dependência química do réu não pode ser utilizada para agravar a pena, por configurar condição de saúde e não parâmetro de reprovabilidade social. As qualificadoras excedentes do homicídio podem ser valoradas como agravantes ou circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme fundamentação idônea do magistrado . A detração penal pode ser mantida mesmo em regime fechado, quando não altera o montante da pena nem o regime prisional fixado. É possível a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso na denúncia e observância ao contraditório. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts . 59, 61, II, e 121, § 2º, II, III e IV; CPP, arts. 33, § 2º, a, e 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2 .133.549/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j . 18/02/2025, DJEN 25/02/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.077.067/SC, Rel . Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/08/2023, DJe 16/08/2023.)

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15930496220228260224 Guarulhos, Relator.: Isaura Cristina Barreira, Data de Julgamento: 05/11/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/11/2025) Grifei

Em relação ao crime tipificado no
art. 211, do CPB
, o magistrado negativou o referido vetor sob o seguinte fundamento:

“Na ocultação, observam-se circunstâncias igualmente negativas, considerando que o corpo foi transportado e deixado em local de difícil acesso, demonstrando intento de obstruir a atuação da polícia.”

Entendo, que o juízo se utilizou de fundamentação idônea para sua negativação, entretanto, no que diz respeito ao quantum, considero desproporcional, motivo pelo qual fixo a pena-base em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, além de
11 (onze) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 211, do CPB
.

Em relação ao crime de homicídio qualificado, persistindo duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do delito) com a devida fundamentação idônea, tal fator autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse Egrégio Tribunal,
SÚMULA Nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Redimensiono a pena-base aplicada
16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
pelo crime tipificado no
art. 121, § 2º, I e IV, do CPB.

Na segunda fase presente uma agravante (art. 62, I, do CPB) e uma atenuante (art.65, III, “d”, do CPB
), igualmente reconhecida em ambos os delitos,
no qual mantenho a sua compensação, para ambos os delitos.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição, razão pela qual fixo as penas finais em
16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
pelo crime tipificado no
art. 121, § 2º, I e IV, do CPB e
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, além de
11 (onze) dias-multa,
pelo crime tipificado no
art. 211, do CPB
.

Diante do concurso material, fixo a pena definitiva em
17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além de
11 (onze) dias-multa
, pelos crimes do
art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 211, ambos do Código Penal.

Diante do quantum da pena aplicada, mantenho o regime inicial fechado.

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para
alterar a pena
aplicada para
17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além de
11 (onze) dias-multa
, pelos crimes do
art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 211, ambos do Código Penal, mantido os demais termos da sentença.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 06/02/2026